Tribunal: TJDFT
Processo: 0752596-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0752596-50.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO PACIENTE: RAFAEL DOS SANTOS RIBEIRO AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO, advogado constituído, com OAB/DF no 66.183, em favor RAFAEL DOS SANTOS RIBEIRO, preso desde 13/12/2020, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33 e 35, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 127/129). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, notadamente porque não há indícios de que o paciente possua relação com a venda de drogas ilícitas. Pontua que as passagens anteriores do paciente não justificam a segregação cautelar, sendo, portanto a prisão desproporcional. Narra ainda que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso seja libertado o paciente. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 2000/2020 – 6a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 8.879/2020-6a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 1170/2020 e Laudo de Exame Preliminar de Substância no 7508/2020 (fls. 22/58). O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois, segundo relatos do condutor do flagrante, estavam em patrulhamento de rotina ( quando avistaram três indivíduos em atitude suspeita, saindo da casa 20: “Assim que os rapazes saíram do lote 20, percebeu que um deles portava uma arma de fogo, pois avistou a coronha da arma aparecendo por baixo da camisa. Assim efetuaram comando de parada aos indivíduos. Nesse momento, os rapazes voltaram para dentro do portão. Rapidamente, os policiais foram atrás dos rapazes e conseguiram detê-los dentro do lote, na garagem da casa (...) Ao lado deles, em cima de uma mesa, na garagem, os policiais avistaram três porções de maconha, embrulhadas, juntamente com uma balança de precisão, uma faca, um rolo de papel filme e dinheirouma nota de R$ 50,00 rasgada e uma nota de R$ 20,00). Diante da situação, todos foram detidos, para apresentação na Delegacia. Antes da condução, os policiais efetuaram uma busca pela casa, mas não encontraram mais drogas. Durante as diligências, o filho da dona da casa, Jonathan, apareceu no local e negou a propriedade da droga encontrada. Questionado sobre a procedência, Jonathan disse aos policiais que a droga pertencia aos rapazes que estavam lá dentro, os quais haviam entrado na casa sem autorização de sua mãe. Logo em seguida, sua mãe apareceu, Sra. Sandra, para quem foi informada a situação. A Sra. Sandra disse que conhecia os rapazes, os quais são amigos de um dos filhos dela, Pedro, preso no dia anterior. Sobre a droga encontrada em sua casa, a Sra. Sandra negou a propriedade, e disse aos policiais que não havia autorizado a entrada dos rapazes”. (fl. 22). Com efeito, a localização de 3 (três) porções de maconha individualmente embrulhadas, com massa líquida de 29,40g (vinte e nove gramas e quarenta centigramas), um rolo de papel filme e uma balança de precisão na posse dos envolvidos, além da quantia de R$ 70,00 (setenta) reais, aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 44/51). Neste particular, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva ao fundamento de que (fls. 127/129): “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. Os autuados possuem folha de passagens preocupantes (...) O autuado Rafael possui uma condenação definitiva por roubo e, em sua adolescência, respondeu a uma ação socioeducativa por tentativa de latrocínio (...) Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico dos autuados Lucas, Rafael e Dionatan justifica suas segregações cautelares para a manutenção da ordem pública”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Acrescente-se que o paciente é reincidente em crime contra o patrimônio, responde ação penal pelo crime de embriaguez ao volante e ainda possui passagem pela Vara da Infância e Juventude pela prática de ato infracional análogo à tentativa de latrocínio (fls. 92/102), o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020 14:42:41. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora